Tribunal: STF
Processo: Rcl 49021
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE JUROS APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel, em 19.8.2021, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5002134-48.2015.4.04.7110, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
O caso
    2. Em 3.8.2017, o juízo da Segunda Vara Federal de Pelotas julgou procedente o pedido formulado por Carlos Gilberto Costa da Silva contra a Universidade Federal de Pelotas – UFPel, no Processo n. 5002134-48.2015.4.04.7110, para condenar a Universidade ao pagamento de gratificação pelo exercício do cargo de Diretor da Editora e Gráfica Universitária da UFPel, no período de 1º.4.2010 a 15.1.2013, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 
    Na sentença, os juros de mora foram assim estabelecidos:
    “Tendo em vista a recente decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, onde foi reconhecida, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009 (Informativo 698 do STF) que havia dado nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, deverão os valores da FC-1, que compõem o montante da indenização, ser corrigidos mês a mês pelo IPCA-E, bem como ser ainda acrescidos de juros de mora, a contar da citação, na taxa de 0,5% ao mês, prevista na redação anterior do dispositivo ora considerado inconstitucional pelo Supremo”.
    Em 31.7.2018, ao julgar a apelação interposta pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença, nos termos seguintes:
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO DE EDITORA E GRÁFICA UNIVERSITÁRIA. ISONOMIA. (...)
    Em que pese as razões recursais, deve ser mantida a sentença objurgada, que bem examinou a questão fática enquadrando-a nas regras jurídicas. Para evitar tautologia, transcrevo-a, tomando suas razões como próprias: (…)
    Com efeito, a Administração Pública é constitucionalmente regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Em âmbito legal, o art. 2º, da Lei 9.784/99 determina que, além dos citados princípios, a Administração Pública obedecerá aos princípios finalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público. Portanto, ao não obedecer a Lei 11.526/07 e ao não remunerar o recorrido com a gratificação correspondente ao cargo de direção que este exerceu, violou os referidos princípios, em especial o da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 
    (…) Majoro os honorários para 12%. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo” (e-docs. 5 e 6).
    Contra esse acórdão a Universidade Federal de Pelotas – UFPel opôs embargos de declaração, rejeitados pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, observando que “Eventual lei nova superveniente deve ser observada na fase de execução, no que se refere aos juros de mora” (e-docs. 3 e 4).
    O recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel tiveram seguimento negado (e-docs. 9 e 10), ao fundamento de que o acórdão recorrido se harmonizava com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.847, Tema 810 da repercussão geral.
    Contra as negativas de seguimento aos recursos foram interpostos agravos internos, desprovidos pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-docs. 14-17).
    3. Contra o acórdão exarado no julgamento da apelação a Universidade Federal de Pelotas – UFPel ajuíza a presente reclamação. Alega que “o entendimento abraçado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região claramente viola o acórdão proferido pelo c. STF no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947 (Tema 810) [, pois] o acórdão reclamado aplicou juros de mora de 0,5% ao mês para período posterior ao advento das Leis 11.960/2009 e 12.703/2012” (fl. 3).
    Sustenta que “o acórdão não pode prosperar, pois: a uma, a Lei 12.703/2012 é anterior à prolação da própria sentença (03/08/2017); e, a duas, se a decisão transitar em julgado nos termos em que proferida (ou seja, com juros de 0,5% ao mês), poderá ser levantado, em sede de cumprimento de sentença, o óbice constante no Tema STJ 905, mais especificamente, aquele previsto em seu item 4” (fl. 3), relativo à preservação da coisa julgada. 
    Assevera que, “a contar da vigência da Lei 11.960/09 (julho/2009), incidem juros de mora idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança, sendo incorreta a referência a ‘juros de 6% ao ano’, em especial diante da possibilidade de alteração da legislação de regência da matéria, como ocorreu com a superveniência da MP 567/12, convertida na Lei 12.703/12, que vinculou os juros da caderneta de poupança à SELIC, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal” (fl. 6).
    Pondera que “a mora aplicável na espécie não deve ser atrelada ao percentual fixo de 0,5% ao mês (6% ao ano). A partir da Lei 11.960/2009 e da Lei 12.703/12, quando a Taxa Selic for inferior a 8,5% ao ano, a taxa de juros de mora deve se constituir em percentual sobre a mesma taxa (art. 12, II, b, da Lei nº 8.177/91 na redação dada pela Lei nº 12.703/12) (fl. 6).
    Requer medida liminar, “para suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 8). 
    No mérito, pede a procedência da reclamação, “cassando-se o acórdão proferido pelo TRF4 no processo nº 5002134-48.2015.4.04.7100” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença proferida em primeira instância, pela qual estabelecido o índice de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral. 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)
    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).
    Concluído em 3.10.2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).
    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 
    7. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 
    8. Na espécie vertente, pela decisão reclamada o Tribunal de origem manteve decisão proferida em primeira instância. Nela se fixaram os juros de mora no percentual de 0,5% ao mês. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, aplicável o índice de remuneração da caderneta de poupança, declarado constitucional na tese jurídica fixada no paradigma de cotejo suscitado. Caracterizado está o descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5002134-48.2015.4.04.7110 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância à tese fixada no Tema 810.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora